Tribunal: TJES
Processo: 0001004-32.2019.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001004-32.2019.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO

APELADO: ELIAS DA CONCEICAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXISTA AUTORIZADO POR DECRETO MUNICIPAL. ALTERAÇÃO DO PONTO DE ESTACIONAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO SEM PRÉVIO PROCESSO FORMAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GESTÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TÁXI. PODER DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO. DISTRIBUIÇÃO ESTRATÉGICA DE VEÍCULOS. FIXAÇÃO DE PONTOS DE TÁXI. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR OS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Fundão contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por taxista autorizado por decreto municipal, visando retornar ao ponto de estacionamento situado na sede do Município, após determinação verbal para atuar no distrito de Timbuí. O autor alegou ausência de processo administrativo e violação de princípios administrativos, requerendo a anulação da ordem e o restabelecimento do ponto original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ordem administrativa que deslocou o taxista da sede municipal para o distrito de Timbuí é inválida por ausência de processo formal; (ii) estabelecer se o Município agiu dentro dos limites legais ao exercer o poder de polícia na distribuição dos pontos de táxi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Fazenda Pública, mesmo revel, não sofre os efeitos materiais da revelia, pois seus interesses envolvem direitos indisponíveis, conforme o art. 345, II, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

4. O poder de polícia permite que a Administração Pública condicione ou restrinja direitos individuais em favor do interesse coletivo, especialmente na organização de serviços públicos locais.

5. O Município detém competência privativa para fixar os pontos de estacionamento de táxis, conforme a Lei Orgânica Municipal, art. 4º, XXII.

6. O documento juntado aos autos demonstra que o taxista acatou a ordem de relotação por período superior a um ano e solicitou formalmente a revisão de sua localização após esse período, o que evidencia a ciência e aceitação da medida administrativa.

7. A resposta formal do Município ao pedido administrativo do taxista indica a existência de ato administrativo devidamente motivado e convalidado, com fundamento na melhor distribuição do serviço.

8. A decisão municipal baseou-se na necessidade de redistribuir os pontos de táxi para atendimento equitativo da população, havendo 3 veículos em Timbuí contra 11 na sede, o que justifica a medida sob o prisma do interesse público.

9. A atuação do Município encontra respaldo em jurisprudência que reconhece sua competência para autorizar e regular o serviço de táxi com base nos princípios da isonomia e impessoalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública, mesmo revel, não se sujeita aos efeitos materiais da revelia por envolver direitos indisponíveis.

2. A ordem de relotação de taxista não é ilegal,
sobretudo
quando fundada na gestão do serviço público de transporte e no poder de polícia do Município.
3. O Município tem competência privativa para fixar os pontos de táxi, podendo redistribuí-los com base em critérios de interesse público e eficiência administrativa.

4. A ausência de procedimento administrativo formal não invalida ato que foi posteriormente convalidado com ciência e motivação expressa da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 345, II; CPC, art. 487, I; Lei Orgânica do Município de Fundão, art. 4º, XXII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv nº 5000221-03.2020.8.08.0064, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 24.02.2025; TJES, ApCiv nº 5001097-92.2021.8.08.0008, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 07.02.2025; TJMG, ADI nº 10000180296659000, Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, j. 26.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001004-32.2019.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS DA CONCEICAO
Advogado do(a) APELANTE: ANA CECILIA CARNEIRO - ES13242-A
APELADO: MUNICIPIO DE FUNDAO, MUNICIPIO DE FUNDAO

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

De saída, faço um breve retrospecto dos autos.

O requerente Elias da Conceição propôs "Ação pelo rito do procedimento comum com pedido de antecipação dos efeitos da tutela" contra o Município de Fundão, sob o fundamento de que obteve outorga para explorar o serviço de táxi no Município de Fundão por meio do Decreto n. 0712/2017 e posteriormente pelo Decreto n. 028/2018, os quais não estabeleciam limitação de local de atuação.

Contudo, alega que foi notificado verbalmente para passar a exercer suas atividades no distrito de Timbuí, onde passaria a ser seu ponto de estacionamento, sem que tenha havido a instauração de procedimento administrativo próprio.

Após pleitear seu regresso para a praça central de Fundão por meio do procedimento administrativo n. 7364/2018, obteve resposta apenas em junho de 2019, indeferindo o pedido. A justificativa para o indeferimento foi a existência de apenas 3 táxis em Timbuí contra 11 na sede do Município.

Alega, assim, que o Município não regulamentou a Lei Municipal n. 628/88, que estabelece a necessidade de regramento para fixação e criação de pontos de estacionamento, violando os princípios da legalidade, moralidade, eficiência, igualdade e motivação, que regem a administração pública.

Pois bem.

Em relação aos efeitos da revelia, deve-se registrar que contra a Fazenda Pública não se operam seus efeitos materiais porque envolvem direitos indisponíveis, senão vejamos:

[...]
4. Não se aplicam os efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, uma vez que seus bens e direitos são indisponíveis, conforme preceitua o art. 345, II, do CPC e consolidado pela jurisprudência do STJ
[...] Data: 24/Feb/2025. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5000221-03.2020.8.08.0064. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Acidente de Trânsito.

[...]
3. A Fazenda Pública, ainda que revel, não sofre os efeitos materiais da revelia, devendo a decisão basear-se nas provas constantes dos autos, o que foi devidamente observado pelo juízo a quo durante o trâmite processual e a prolação da sentença, inexistindo o aventado cerceamento de defesa e ausência de fundamentação.
[...] Data: 07/Feb/2025. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5001097-92.2021.8.08.0008. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Abono de Permanência.

Desta forma, entendo que o feito deve ser reanalisado sob os aspectos das provas produzidas.

Neste contexto, em se tratando de atividade estatal, o Poder de Polícia constitui a prerrogativa conferida ao Estado para garantir o bem-estar social. Ele se manifesta por meio de ordens, proibições e apreensões, visando coibir o exercício antissocial de direitos individuais, o uso abusivo da propriedade e a prática de atividades que possam prejudicar a coletividade.

A doutrina assim define o Poder de Polícia, por exemplo:

“
Poder de Policia é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em beneficio da coletividade ou do próprio Estado” (MEIRELLES, 2002p. 127).

“
O Poder de Policia é, em suma, o conjunto de atribuições concedidas a Administração para disciplinar e restringir, em favor do interesse público adequando, direitos e liberdades individuais” (TÁCITO, 1975, apud MEIRELLES, 2002, p. 128).

Assim, neste cenário é preciso verificar se o Município de Fundão agiu dentro da legalidade ao emanar ordem restritiva direcionada ao apelado que na condição de taxista devidamente regularizado naquela municipalidade.

Analisando a documentação colacionada nos autos, embora o recorrido alegue ter recebido indevidamente ordem verbal da chefia em relação ao local para estacionamento do seu veículo (táxi), fora da sede de Fundão, o deslocando para o distrito de Timbuí, verifica-se que essa afirmação é infirmada, uma vez que o próprio recorrido ao reiterar o pedido de revisão, narrando que estava trabalhando por cerca de
1 ano e 7 meses
fora da sede do Município, demonstra ter acatado a ordem emanada (requerimento – fl. 43).

Assim, conclui-se que a ordem foi legalmente direcionada ao recorrido e que após quase dois anos que estava trabalhando em Timbuí solicitou a revisão da sua localização. Ademais, o Município na pessoa do Secretário deu ciência formal do indeferimento do pedido conforme se verifica pelo documento de fl. 45, fato este que configura a convalidação do ato administrativo.

Restou salientado, inclusive, que o quantitativo de táxis em Timbuí era apenas de 03, enquanto na sede do Município já contava com 11. Portanto, não vejo ilegalidade do Município ao fazer a gestão e melhor distribuição do quantitativo de veículos para atender a população do referido local, fato este que impõe na reforma da sentença, sobretudo por que a Lei Orgânica do Município é clara ao estabelecer a competência do ente para fixar os pontos de táxi. Vejamos:

Art. 4º
Ao Município compete prover a tudo quanto diga respeito ao interesse local e ao bem estar da sua população, cabendo-lhe, privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições:
[...]
XXII
- fixar os locais de estabelecimento de táxis e demais veículos;

Nesse sentido:
[...]

A prestação do serviço de transporte individual de táxi, por estar conceituada atualmente como de utilidade pública, depende apenas de autorização do Poder Público, segundo a atual diretriz do STF - Embora qualificada como de caráter privado, a prestação desse serviço está submetida a controle administrativo e ao poder de polícia do Município, com o que deverá subordinar-se aos princípios da isonomia e da impessoalidade, exigíveis dos atos administrativos em geral, o que é efetivamente previsto na lei local, que exige de todos - herdeiros ou não - a submissão a toda a regulamentação existente na lei local [...]”
(TJ-MG - Ação Direta Inconst: 10000180296659000 MG, Relator.: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 26/09/2018, Data de Publicação: 14/11/2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
LHE DAR PROVIMENTO
, reformando a sentença para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Diante da nova feição sucumbencial, inverto os ônus de sucumbência na proporção já estabelecida na origem, mas suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.